Tribunal: TCU
Processo: 000.776/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada por impugnação total da despesas, com relação ao convênio registro no SIAFI 299532, celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a PM de Miranda/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra Neder Afonso da Costa Vedovato em virtude de irregularidades na execução do Plano de Implementação 46958.001161/2009-5, Registro SIAFI 299532, tendo por objeto a execução do Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, visando a capacitação de 170 jovens, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Neder Afonso da Costa Vedovato, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social; 9.3. julgar irregulares as contas de Neder Afonso da Costa Vedovato e do Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-los em regime de solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 9.677,50 (nove mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove (m), perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 10/05/2011 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar a Neder Afonso da Costa Vedovato e ao Instituto de Cultura e Desenvolvimento Solidário Máxima Social a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.